Tribunal: TJMT
Processo: 0001979-97.2018.8.11.0029
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001979-97.2018.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GEAN CARLOS PRESOTTO - CPF: 036.445.671-07 (APELANTE), DIMITRI MELLO MINUCCI - CPF: 951.918.956-49 (ADVOGADO), JHONATAN FERREIRA DE SOUZA - CPF: 049.633.671-14 (VÍTIMA), PAULO FERNANDO DOS SANTOS BARROS - CPF: 549.850.051-34 (VÍTIMA), A Coletividade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL. PRELIMINAR DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. REJEIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória da 1ª Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT, que condenou o apelante a 06 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob efeito de álcool (art. 302, § 3º, do CTB), além da suspensão da habilitação para dirigir pelo prazo de 02 anos. O apelante requer a realização de nova perícia técnica e, no mérito, pleiteia a absolvição com base na ausência de prova cabal da embriaguez e inconsistências na dinâmica do acidente, além da dúvida sobre a autoria e condições de sinalização da via.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) a necessidade de realização de nova perícia técnica sobre a dinâmica do acidente, em razão de divergências entre o laudo oficial e uma perícia particular; e

(ii) a suficiência do conjunto probatório para a condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor sob efeito de álcool.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial oficial é tecnicamente adequado, minucioso e realizado logo após o acidente, com preservação do local, o que garante sua fidedignidade. A perícia particular apresentada pela defesa, realizada posteriormente e em condições alteradas, não possui a mesma confiabilidade.

4. Conforme o art. 158-A do CPP e a jurisprudência dos Tribunais Superiores, o juiz é o destinatário da prova e possui discricionariedade para indeferir diligências que considerar desnecessárias. Não há cerceamento de defesa em indeferir nova perícia quando o laudo oficial preenche os requisitos legais.

5. O conjunto probatório comprova a autoria e materialidade do crime, destacando-se o auto de constatação de embriaguez, os depoimentos de policiais e socorristas que constataram sinais de embriaguez no apelante, e o laudo técnico que indica que o apelante conduzia o veículo em velocidade excessiva e na contramão, causando o acidente.

6. O estado de embriaguez do apelante foi atestado por meios legais admitidos (Resolução CONTRAN nº 432/2013, art. 3º), independentemente de teste de etilômetro. O comportamento do apelante no local do acidente e os relatos de testemunhas confirmam a alteração psicomotora.

7. A alegação de ausência de sinalização na rodovia não exime a responsabilidade do apelante, uma vez que a legislação de trânsito impõe ao condutor o dever de dirigir com atenção e cuidado.

8. A tese de dúvida razoável quanto à autoria é inaplicável, considerando que as provas documentais e testemunhais configuram um quadro probatório suficiente para a condenação, não cabendo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A realização de nova perícia técnica é desnecessária quando o laudo oficial, realizado com observância dos requisitos legais, fornece elementos suficientes para a compreensão da dinâmica dos fatos.

2. A comprovação da embriaguez ao volante pode ser realizada por qualquer meio de prova legalmente admitido, incluindo testemunhos e sinais de embriaguez, não sendo indispensável o teste de etilômetro.

3. A condução de veículo automotor sob efeito de álcool, em velocidade excessiva e na contramão, configura imprudência suficiente para a condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 302, § 3º; CPP, arts. 158-A e 400, §1º; Res. CONTRAN n. 432/2013, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.520.203/SP, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJe 01/10/2015; TJ/GO, ApCrim 358924-64.2015.8.09.0167, Rel. Dra. Camila Nina Erbetta Nascimento, Primeira Câmara Criminal, j. 21/11/2019; TJ/MT, ApCrim 0002513-08.2012.8.11.0011, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 15/07/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
GEAN CARLOS PRESOTTO
contra r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT, que
julgou parcialmente procedente a denúncia
para
condená
-lo pela prática do delito tipificado no
art. 302, § 3º, do CTB
(homicídio culposo na direção de veículo automotor sob efeito de álcool), à pena total de
06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto,
bem como à
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) anos
(
vide
IDs. 194860190 e 194855917).

Em suas razões recursais de ID. 206869677, a Defesa de
GEAN CARLOS PRESOTTO
suscita,
preliminarmente
, a necessidade de
realização de nova perícia técnica
, argumentando existirem divergências entre a perícia realizada pela POLITEC (noturna) e uma perícia particular (diurna) quanto à dinâmica do acidente.

No
mérito
, pugna pela
absolvição
com fundamento no art. 386, inc. II, IV, V e VII, todos do Código de Processo Penal, sustentando, para tanto,
(i)
ausência de prova cabal do estado de embriaguez, apontando contradições entre os depoimentos prestados pelos policiais militares e profissionais de saúde que atenderam a ocorrência;
(ii)
inconsistências quanto à dinâmica do acidente, especialmente considerando a existência de laudo particular divergente;
(iii)
existência de dúvida sobre quem efetivamente causou o acidente;
(iv)
ausência de sinalização adequada na rodovia; e
(v)
retratação da Sra. Débora quanto à afirmação inicial de que o réu estaria embriagado.

Contrarrazões do Ministério Público em primeiro grau é pelo
desprovimento da apelação
(ID. 207824198).

Na mesma linha é o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça de ID. 213426652, conforme sumário que segue transcrito:

“
Apelação Criminal
-
Acidente de trânsito - Homicídio culposo [art. 302, §3º, da Lei nº 9.503/97] - sentença condenatória – irresignação defensiva –
1. Preliminar
: Pretendida realização de nova perícia – rejeição – alegação desprovida de elemento técnicos - não provado erro ou omissão – perícia válida - desnecessidade, se o juiz, destinatário da prova, não entendeu conveniente - o juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir sobre a necessidade da realização de nova perícia, sem que isso acarrete cerceamento de defesa, ou nulidade do processo -
2. Mérito: 2.1
. Almejada absolvição, sob o argumento de ausência de provas - insubsistência - autoria e materialidade comprovadas - inobservância do dever de cuidado - imprudência caracterizada –
2.2.
Pleito de concessão de assistência judiciária gratuita - inviabilidade - pedido que deve ser analisado pelo juízo da execução –
Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do Apelo manejado pela Defesa de
GEAN CARLOS PRESOTTO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Trata-se de Ação Penal Pública movida pelo Ministério Público em desfavor do ora Apelante, imputando-lhe,
a priori
, a prática dos delitos previstos no
art. 121, § 2º, inc. III e IV, do Código Penal, e do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro,
em razão dos seguintes fundamentos:

“Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 20 de maio de 2018,
GEAN CARLOS PRESOTTO
, agindo com dolo eventual, (i) matou as vítimas Paulo Fernando dos Santos Barros e Jhonatan Ferreira de Souza, mediante recurso que impossibilitou a defesa e com emprego de meio que resultou perigo comum. Outrossim, o acusado (ii) conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Na data de 20 de maio de 2018, no período noturno, o acusado
GEAN CARLOS PRESOTTO
, após ingerir bebidas alcoólicas, conduziu o caminhão Scania/R 440, placa EVU 9424, em alta velocidade na rodovia MT-326, em direção à rodovia BR-158. Nessa toada, a aproximadamente 15 (quinze) quilômetros do centro de Canarana- MT, o caminhão conduzido pelo acusado invadiu a pista contrária a aproximadamente 123 km/h (cento e vinte e três quilômetros por hora) e colidiu frontalmente com o caminhão M. Benz Atron 2324, placa QBE 0379, no qual estavam as vítimas Paulo Fernando dos Santos Barros e Jhonatan Ferreira de Souza, que vieram a óbito.

Assim, a Polícia Militar foi acionada e, então, constatou o estado de embriaguez de
GEAN CARLOS PRESOTTO
(fl. 10-IP), razão pela qual efetuou a prisão em flagrante.

Dessa forma, constata-se que
GEAN CARLOS PRESOTTO
assumiu o risco de provocar o acidente, agindo portanto com dolo eventual, ao (i) logo após ingerir bebidas alcoólicas, (ii) conduzir um caminhão, (iii) no período noturno, (iv) em velocidade muito superior a permitida e (v) trafegando ainda na contramão da rodovia MT- 326. Ademais, saliente-se que (vi) "os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores", nos termos do artigo 29, parágrafo 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, o que foi igualmente inobservado pelo acusado, ao passo que o artigo 28 do Código Penal preconiza que "Não excluem a imputabilidade penal: (...) II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos".

(...)

Conclui-se que
GEAN CARLOS PRESOTTO
impediu a defesa das vitimas ao invadir repentinamente, com o seu caminhão, a pista contrária da rodovia. Outrossim, o acusado empregou meio que resultou perigo comum, porquanto conduziu veículo em alta velocidade, embora estivesse embriagado.”
(
Cf
. ID. 194859827 - Págs. 6/8).

Após regular instrução criminal, julgou-se
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal para
desclassificar
o crime de homicídio qualificado

(
art. 121, § 2º, inc. III e IV, do Código Penal) e
embriaguez no volante
(art. 306 do CTB) para a ocorrência do delito de
homicídio culposo na direção de veículo automotor sob efeito de álcool
(art. 302, § 3º, do CTB) e a autoria imputada a
GEAN CARLOS PRESOTTO
, que restou condenado nos termos já relatados;

cenário contra o qual se insurge o ora Apelante.

Feitas essas necessárias considerações,
passo ao enfrentamento das teses arguidas
.

I) DA PRELIMINAR – DO PEDIDO DE NOVA PERÍCIA:

Ab initio
, no que tange à pretensão defensiva de
realização de nova perícia técnica
,
entendo que esta não merece acolhimento
.

Isso porque, diversamente do ventilado pela defesa,
concluo que o laudo pericial n. 310.2.07.2018.007958-01, elaborado por peritos oficiais do Estado, não apresenta qualquer vício ou inconsistência que possa comprometer suas conclusões técnicas
(
Cf
. ID. 194859827 - Pág. 88 a ID. 194859828 - Pág. 42), eis que a perícia realizada foi minuciosa e conclusiva quanto à dinâmica dos fatos, demonstrando que
o acidente teve como causa determinante a invasão da pista contrária pelo veículo conduzido por
GEAN CARLOS PRESOTTO
, que trafegava em velocidade aproximada de 123 km/h
.

Destaque-se que
o laudo oficial foi elaborado imediatamente após o sinistro
, com preservação do local e coleta de vestígios ainda íntegros, permitindo uma análise fidedigna da cena do acidente
.

Lado outro,
a perícia particular apresentada pela defesa foi realizada muito tempo depois dos fatos
,
quando o local já havia sofrido diversas alterações, inclusive com modificações na própria via, o que compromete significativamente sua confiabilidade técnica
.

Ademais, o laudo oficial apresenta conclusões robustas e tecnicamente fundamentadas, baseadas em elementos objetivos como marcas de frenagem, posição final dos veículos, localização dos destroços e demais vestígios materiais encontrados na cena do crime.

Tais elementos foram meticulosamente documentados e analisados, permitindo a reconstituição precisa da dinâmica do acidente.

Como é cediço, nos termos do art. 158-A do Código de Processo Penal,
o exame de corpo de delito e as perícias em geral são realizados por perito oficial
, portador de diploma de curso superior, assegurando assim a imparcialidade e o rigor técnico-científico da prova pericial.

In casu
,
a perícia oficial cumpriu todos os requisitos legais e procedimentais exigidos, não havendo qualquer nulidade ou irregularidade que macule suas conclusões
.

Nesse contexto, importante ressaltar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que não há hierarquia entre as provas no processo penal brasileiro, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, valorá-las fundamentadamente, conforme sua livre convicção motivada.

Contudo,
quando se trata especificamente de prova pericial oficial
, realizada em conformidade com os ditames legais e contemporânea aos fatos,
esta goza de presunção relativa de veracidade e legitimidade, só podendo ser afastada mediante prova robusta em contrário
.

No caso em tela,
a defesa não logrou demonstrar qualquer vício ou irregularidade no laudo pericial oficial que pudesse comprometer suas conclusões
,
sendo que o mero inconformismo com o resultado da perícia ou a apresentação de laudo particular realizado muito tempo depois, em condições completamente diversas, não são suficientes para invalidar a prova técnica produzida oficialmente
.

Em casos análogos, a jurisprudência é uníssona em reconhecer a desnecessidade de nova perícia quando o laudo oficial se mostra tecnicamente adequado e suficiente para esclarecer a dinâmica dos fatos.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL.
CÓDIGO DE TRÂNSITO
.
HOMICÍDIO CULPOSO
. OMISSÃO DE SOCORRO.
NULIDADE
.
CERCEAMENTO DEFESA
.
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA DE REPRODUÇÃO SIMULADA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
.
NÃO OCORRÊNCIA
. ABSOLVIÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CULPAS. IMPROCEDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. 1.
Não há que se falar em cerceamento de defesa, consubstanciado no indeferimento de perícia para reprodução simulada de acidente de trânsito, pois cabe ao Juiz do processo aferir a necessidade e conveniência das diligências requeridas, podendo indeferi-las quando considerá-las desnecessárias, como na hipótese
(...). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO, REDUZO O PRAZO DE SUSPENSÃO DA CNH”.
(TJ/GO. Apelação Criminal 358924-64.2015.8.09.0167. Relatora Dra. Camila Nina Erbetta Nascimento, Primeira Câmara Criminal. Julgado em 21/11/2019, DJe 2886 de 09/12/2019; g. n.).

Com efeito, considerando o robusto acervo probatório já produzido, aliado à inexistência de qualquer mácula no laudo pericial existente,
torna despicienda a realização de nova perícia no caso vertente
, mormente ao se sopesar que o magistrado, destinatário da prova, tem ampla liberdade na valoração do conjunto probatório, podendo indeferir diligências que considere protelatórias ou desnecessárias, nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal.

Outrossim, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, "
O deferimento de diligências é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do juiz natural do processo, com opção de indeferi-las, motivadamente, quando julgar que são protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução
” (STJ. REsp n. 1.520.203/SP. Relatora Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma. DJe 1/10/2015; destaquei).

Por tais razões,
rejeito a preliminar suscitada pela defesa
, mantendo hígido o laudo pericial oficial que integra o conjunto probatório dos autos, de modo que
passo ao exame do mérito recursal
, sendo certo que a
irresignação é exclusivamente defensiva
.

II) DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

Superada a preliminar arguida, a Defesa pleiteia, no mérito, a
absolvição do Apelante
com fundamento no
art. 386, incisos II
(não haver prova da existência do fato),
IV
(estar provado que o réu não concorreu para a infração penal),
V
(não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal)
e VII
(não existir prova suficiente para a condenação),
todos do Código de Processo Penal
, invocando a aplicação do brocardo do
in dubio pro reo
.

Dispõe o art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro:

“
Art. 302.
Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor (...):

(...)

§ 3º
Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas –
reclusão, de cinco a oito anos, e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor”.

Sobre o tema, a doutrina leciona que:

“
(...) Também a conduta culposa é orientada por uma finalidade, embora lícita, decorrendo o resultado ilícito culposo por meios eleitos pelo agente para alcançar aquela finalidade. Por isso, a reprovação não recai sobre a finalidade da conduta, mas sobre os meios de que o agente lançou mão e que indiquem a imprudência, a negligência ou a imperícia.”
(CUNHA, Rogério Sanches da; Manual de Direito Penal – Parte Geral, vol. único, Editora Juspodivm, 3ª Edição, 2015).

As modalidades de culpa podem ser traduzidas na:
a)
imprudência: há a prática de ato perigoso;
b)
negligência: há falta de precaução ou cuidados;
c)
imperícia: há uma omissão em aptidão técnica, teórica ou prática.

Portanto, no caso de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool, para que se consume é indispensável que fique devidamente comprovado nos autos a culpa do requerido, em uma ou mais de suas modalidades: negligência, imprudência ou imperícia.

Dito isso, malgrado os judiciosos argumentos defensivos, após acurada análise dos autos, concluo que
o pedido não faz jus à acolhida
, por não encontra respaldo no robusto conjunto probatório coligido aos autos.

In casu
, infiro que a
materialidade
se encontra cabalmente demonstrada pelo conjunto probatório harmônico e coeso, composto pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 194859827 - Pág. 11), Boletim de Ocorrência (ID. 194859827 - Págs. 12/18), Auto de Constatação de Embriaguez Alcoólica (ID. 194859827 - Pág. 19), Certidões de Óbito das vítimas
Paulo Fernando dos Santos Barros
(ID. 194859827 - Pág. 52) e
Jhonatan Ferreira de Souza
(ID. 194859827 - Pág. 60), Laudo Pericial n. 310.2.07.2018.007958-01 (ID. 194859827 - Pág. 88 a ID. 194859828 - Pág. 42) e demais elementos de convicção coligidos aos autos.

A
autoria delitiva
restou, por sua vez, igualmente incontroversa, estando robustamente comprovada pelo conjunto probatório, com especial destaque para os depoimentos das testemunhas presenciais e dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

Nesse diapasão, o policial militar
Adenilton Santos Oliveira
, em seu depoimento judicial, narrou com riqueza de detalhes que, ao chegarem ao local do acidente, encontraram as vítimas presas às ferragens, já sem vida, e que
GEAN CARLOS PRESOTTO
apresentava visíveis sinais de embriaguez, tendo se recusado a realizar o teste do etilômetro
.

Ademais, informou que testemunhas relataram que o Apelante estava consumindo bebidas alcoólicas desde às 16 horas daquele dia.

No mesmo sentido, o policial
Edson Fernando Poll
declarou em juízo que
GEAN
estava visivelmente cambaleante e exalando forte odor etílico.

Acrescentou fato extremamente relevante: horas antes do acidente, a própria esposa do Apelante havia comparecido ao quartel policial relatando que ele estava embriagado e havia lhe agredido, tendo posteriormente retirado a acusação ao tomar conhecimento do acidente.

O informante
Moacir Ataíde
, socorrista que atendeu a ocorrência, corroborou as declarações dos policiais quanto ao estado de embriaguez do apelante, afirmando ter sentido forte odor de álcool.

Logo,
a tentativa da defesa de desacreditar os depoimentos dos policiais não se sustenta, pois, além de harmônicos entre si, encontram respaldo nas demais provas produzidas
.

Não é demais lembrar que, conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios,
os depoimentos dos policiais são meio de prova idôneos para fundamentar a condenação,
quando em consonância com os demais elementos probatórios coligidos aos autos
, como ocorre neste caso.

Esse é o entendimento sedimentado por esta Corte, nos termos do
Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Destaca-se que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, gozam de fé pública e uma vez respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade,
o que não ocorreu no caso em apreço
.

Quanto à alegada
ausência de comprovação do estado de embriaguez
, cabe registrar que,
com o advento da Lei n. 12.760/2012
(vigente à época dos fatos),
tornou-se despicienda a aferição da concentração de álcool no organismo do agente e afastando a necessidade de comprovação específica pelo exame de sangue ou teste do etilômetro
,
passando então a se prever expressamente outros meios de prova em direito admitidos para a
constatação

de

embriaguez

alcoólica
.

A propósito, destaco que o CONTRAN regulamentou a matéria através da Resolução nº 432/2013, estabelecendo em seu art. 3º os procedimentos para confirmação da alteração da capacidade psicomotora:

“Art. 3º
A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool
ou de outra substância psicoativa que determine dependência dar-se-á por meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor:

(...)

IV -
verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor
.

§ 1º
Além do disposto nos incisos deste artigo, também poderão ser utilizados prova testemunhal
, imagem, vídeo ou qualquer outro meio de prova em direito admitido.” (g. n.)

Nessa ordem de ideias, a
comprovação do estado de embriaguez
de
GEAN CARLOS PRESOTTO
se
encontra solidamente demonstrada pelo Auto de Constatação de Embriaguez Alcoólica de ID. 194859827
(Pág. 19), elaborado conforme os parâmetros da Resolução n. 432/2013 do CONTRAN, pelos depoimentos das testemunhas que sentiram forte odor etílico e perceberam o comportamento alterado do Recorrente, bem como pela sua injustificada recusa em se submeter ao teste do etilômetro.

Soma-se a isso o depoimento da própria ex-esposa do Apelante,
Deborah Aparecida Amorim Leite
, que, embora tenha tentado se retratar em juízo, havia confirmado na fase policial que
GEAN
estava embriagado no dia dos fatos, versão esta que se coaduna com os demais elementos de prova.

Já no que tange à
dinâmica do acidente
, desnecessárias maiores digressões, uma vez que
o laudo pericial é conclusivo ao apontar que
GEAN CARLOS PRESOTTO

trafegava em velocidade incompatível com a via (aproximadamente 123 km/h)
,
muito superior ao limite permitido de 40 km/h conforme indicado pela sinalização local
, e
invadiu a pista contrária
, causando a
colisão frontal
que vitimou fatalmente
Paulo Fernando dos Santos Barros
e
Jhonatan Ferreira de Souza
.

Destarte,
a culpa do agente
, elemento subjetivo do tipo penal previsto no art. 302, §3º do CTB,
manifesta-se de forma inequívoca
através de múltiplas condutas imprudentes concatenadas
,
notadamente na
inobservância dos cuidados especiais
exigidos para condução de veículo de grande porte (caminhão), na
condução do veículo sob efeito de álcool
quanto no
excesso de velocidade
e na
invasão da pista contrária
.

A propósito, em relação ao assunto, esta é posição desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
–
ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CULPA PELO ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO
– PRESENÇA DAS AGRAVANTES GENÉRICAS DO ART. 298 DO CTB – VEÍCULO SEM PLACAS DIANTEIRA E TRASEIRA – CONDUTOR QUE, POR OCASIÃO DO ACIDENTE, NÃO POSSUÍA A DEVIDA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – PENA ACESSÓRIA – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – REPRIMENDA ESTABELECIDA DE FORMA PROPORCIONAL, COM BASE NAS PECULIARIDADES DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

Se há provas concretas da violação do dever de cuidado objetivo por parte do apelante, que, ao realizar uma manobra imprudente, em desacordo com as normas de segurança no trânsito, provocou o acidente que causou a morte de uma das vítimas, imperiosa a manutenção de sua condenação nas penas do art. 302 do CTB
.

Revelando-se incontroverso que, por ocasião do acidente, o veículo conduzido pelo réu encontrava-se sem as placas traseira e dianteira, e que ele não possuía a devida habilitação para dirigir, viável a incidência das agravantes genéricas do art. 298 do CTB.

É proporcional a fixação da reprimenda acessória de suspensão/proibição do direito de dirigir em 1 ano, se comparado ao grave dano causado à vida dos jovens em razão do acidente.”
(TJ/MT. ApCrim 0002513-08.2012.8.11.0011. Relator Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal. Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020; g. n.).

Por derradeiro,
esclareço que a
alegação defensiva de que as vítimas poderiam ter contribuído para o acidente é juridicamente irrelevante
. Primeiro porque, em matéria penal,
não se admite a compensação de culpas
. Segundo porque
o laudo pericial é categórico em apontar que a causa determinante do sinistro foi a invasão da pista contrária pelo veículo do Apelante
.

Da mesma forma, a
eventual ausência de sinalização adequada na rodovia

não tem o condão de afastar a responsabilidade do condutor
, sendo certo que
o art. 28 do CTB estabelece que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
. A
suposta deficiência na sinalização
, portanto,
deveria ter motivado ainda maior cautela por parte do condutor, e não o oposto
.

Inexistindo, assim, qualquer dúvida a respeito da dinâmica do fato delituoso –
condução de veículo pesado sob efeito de álcool, em velocidade muito além do permitido, invadindo pista contrária que resultou na morte de
Paulo Fernando dos Santos Barros
e
Jhonatan Ferreira de Souza
– e da responsabilidade penal do citado Apelante,
não prospera a tese absolutória da insuficiência probatória, tampouco cabendo cogitar a aplicação do brocardo
in dubio pro reo
, estando a condenação do ora Recorrente devidamente respaldada, à luz do princípio da persuasão racional, em conjunto probatório sólido e harmônico angariados ao feito, em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

Ressalto que, ao contrário do que possa ser sustentado pela Defesa do Apelante,
a presunção de inocência não implica que a
condenação só possa ocorrer diante de provas irrefutáveis, ou seja, não se exige
para a condenação criminal a chamada "certeza absoluta", bastando que o conjunto probatório forme um quadro de certeza processual além de dúvida razoável,
como ocorre no caso em tela
, onde as
provas produzidas sob o crivo do contraditório formam um conjunto harmônico e coeso que não deixa margem a dúvidas quanto à materialidade e autoria delitivas, bem como a culpa do agente na modalidade imprudência.

À vista deste cenário, deve ser mantida a
condenação do ora Apelante pela prática do crime previsto no art. 302, § 3º, do CTB.

Por todo o exposto, conheço do Apelo e
REJEITO A PRELIMINAR
arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa de
GEAN CARLOS PRESOTTO
,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024